Tribunal: TJMT
Processo: 1012679-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012679-71.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), GENESIO LOPES RIBEIRO - CPF: 013.865.998-24 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRODUTOR RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da súmula 298 do STJ, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula citada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido.

2.
“É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002).

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Genésio Lopes Ribeiro,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação de Cobrança Securitária c/c Indenização por Danos Morais
no

6333-87.2018.8.11.0055
, movida em desfavor de
Companhia de Seguro Aliança do Brasil
e
Banco do Brasil S/A
que indeferiu o pedido de prorrogação das dívidas referentes a Cédula Rural Pignoratícia no 40/018000-8,bem como indeferiu o pedido de retirada do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito

A parte Agravante requer a reforma da decisão argumentando em síntese que:
1)
apresentou nos autos pedido de prorrogação da dívida;
2)
ocorreu a frustração da safra pelo excesso das chuvas.

Argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a probabilidade do direito reside na frustração da safra, por sua vez o perigo da demora está evidenciado pela inércia do banco Agravado em não responder o pedido de prorrogação.

Requer seja concedida tutela de urgência para o fim de suspender a decisão agravada. No mérito requer a reforma de decisão agravada para:
1)
determinar a suspensão de todos os efeitos da mora das parcelas vencidas advindas da cédula rural pignoratícia no 40/01800-8,
2)
a exclusão do nome do Agravante dos órgãos de restrição ao crédito.
3)
deferir a prorrogação das parcelas vencidas do contrato.

Os autos foram inicialmente distribuídos para a Exma. Desa. Serly Marcondes Alves que inferiu a liminar (Id. 13562974).

Contrarrazões ofertadas pelo Banco do Brasil requerendo o desprovimento do recurso (Id. 16296978).

Contrarrazões ofertadas pela Companhia Nacional de Seguros Aliança Brasil S.A. suscitando prevenção deste julgador em decorrência do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002330-09.2019.8.11.000 e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 16598010) e.

Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção suscitada em contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que a parte Agravante ajuizou ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, requerendo liminarmente a retirada do seu nome do cadastro restritivo de crédito e a prorrogação das dívidas oriundas do crédito rural. Todavia o magistrado de primeira instância não concedeu a tutela requerida.

Assim, o recorrente requer a reforma da decisão argumentando em síntese que:
1)
apresentou nos autos pedido de prorrogação da dívida;
2)
ocorreu a frustração da safra pelo excesso das chuvas.

Pois bem.

Os Agravados suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva. No entanto, a matéria, apesar de ser de ordem pública, não foi analisada pelo Juízo “a quo” e como ainda não houve esgotamento jurisdicional da primeira instância não é possível analisá-la diretamente neste recurso sob pena de supressão de instância.

Verifico na decisão agravada que o pedido do Agravante para a prorrogação da dívida foi negado sob o argumento de que “a parte autora não comprovou que realizou o pedido de prorrogação da dívida administrativamente. ”

(Id. 12843454, pág. 4)

Consta dos autos manifestação encaminhada ao Banco do Brasil na qual o Agravante requer a prorrogação e repactuação da dívida oriunda de crédito rural (Id. 12840994, pág. 3).

Assim, diverso do afirmado na decisão há nos autos o pedido administrativo.

A súmula 298 do STJ disciplina que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. ”

Isto é, a instituição financeira tem o dever de alongar a dívida oriunda de crédito rural, desde que sejam atendidos os requisitos legais, consoante se depreende da expressão “nos termos da lei” constante de súmula acima colacionada, em outras palavras, o simples pedido administrativo não obriga a instituição financeira a conceder o alongamento pretendido.

Nesse sentido, “É uniforme a jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Privado da Corte sobre a obrigatoriedade do deferimento do pedido de securitização da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais." (REsp 336.700/MS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 01.04.2002).

E, no caso dos autos, o Agravante não comprovou que atendeu os requisitos legais para a concessão do alongamento da dívida, logo, não há como deferir a medida vindicada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA.
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
O direito ao alongamento da dívida rural requer o preenchimento de requisitos legais
, os quais não foram aferidos pela Corte local. Revisão. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1114603/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

De mais a mais, no que tange ao pedido para retirada do nome dos Agravante dos órgãos de restrição ao crédito, não há nas razões do recurso fundamentação no que tange a demonstração do perigo de dano ou de resultado útil ao processo, razão pela qual o pleito deve ser indeferido.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020